Tribunal: TCU
Processo: 027.085/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8288/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU, e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas do Sr. Edvaldo de Sousa Santos regulares com ressalva, dando-lhe quitação, em razão da intempestividade na apresentação dos documentos relativos à prestação de contas dos recursos repassados ao município de Conceição da Feira/BA em virtude do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar no exercício de 2012, e arquivar os autos, com ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 62), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 027.085/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edvaldo de Sousa Santos (XXX.167.125-XX). 1.2. Entidade: Município de Conceição da Feira/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.